Tribunal: TJES
Processo: 0000074-44.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000074-44.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO BARROS CLARINDO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000074-44.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: JOAO PEDRO BARROS CLARINDO, LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, CLAUDIO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S
Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, IV, LEI 11.343/06). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (JOÃO PEDRO). CORREÇÃO DE
BIS IN IDEM
(LEONARDO). RECURSO DE CLÁUDIO HENRIQUE DESPROVIDO. RECURSO DE JOÃO PEDRO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU LEONARDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por CLÁUDIO HENRIQUE DIAS DE SOUZA e JOÃO PEDRO BARROS CLARINDO contra a sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo (Art. 33, caput, c/c Art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06). Os Apelantes buscam a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, João Pedro requer o redimensionamento da pena. O corréu Leonardo de Oliveira da Silva também teve a pena revista de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação dos Apelantes por tráfico de drogas; (ii) apurar se houve erro na dosimetria da pena de João Pedro, que teve a pena-base fixada acima do mínimo legal sem desvalorar nenhuma circunstância judicial (Art. 59 CP); (iii) verificar a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena do corréu Leonardo (utilização da mesma condenação para antecedentes e reincidência); e (iv) arbitrar honorários advocatícios à advogada dativa de Cláudio Henrique.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram inequivocamente comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudos Periciais (drogas e arma de fogo) e pelos depoimentos coerentes dos Policiais Militares (Alyson Bruno de Azevedo Araújo e Thiago Almeida Roncatto), os quais confirmaram a identificação dos réus, a fuga em veículo e o abandono dos ilícitos no contexto de comunhão de desígnios para o tráfico. O pleito absolutório é rechaçado.

4. A dosimetria da pena de João Pedro deve ser corrigida, pois a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, apesar de o julgador ter considerado todas as circunstâncias judiciais como neutras ou não valoradas, em desrespeito ao Art. 59 do CP. Aplica-se a pena-base mínima de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, agravada em 1/6 pela reincidência e aumentada em 1/6 pelo Art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

5. De ofício (Art. 580 CPP), estende-se os efeitos da revisão ao corréu Leonardo, corrigindo-se o
bis in idem
e afastando a reincidência (2ª fase), vez que a circunstância dos antecedentes (1ª fase) já havia sido considerada. A pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (conforme requerido no pleito) e, após o aumento de 1/6 pela majorante, torna-se definitiva.

6. Arbitram-se honorários à advogada dativa Dra. Joselita Assis de Lima, OAB/ES 171-A, no valor de R$ 880,00, pela atuação na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO DE APELAÇÃO DE CLÁUDIO HENRIQUE DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE JOÃO PEDRO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA, TORNANDO-A DEFINITIVA EM 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA PARA REDIMENSIONAR A PENA À MESMA REPRIMENDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS CAPÍTULOS.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de JOÃO PEDRO BARROS CLARINDO com extensão dos efeitos a LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA e negar provimento ao recurso de CLÁUDIO HENRIQUE DIAS DE SOUZA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLÁUDIO HENRIQUE DIAS DE SOUZA e JOÃO PEDRO BARROS CLARINDO,
inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no

artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando para Cláudio a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; e para João Pedro a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa para ambos.

A defesa de Cláudio Henrique, nas razões apresentadas no id. 12686073, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e pelo arbitramento dos honorários advocatícios, pela atuação como advogada dativa.

A defesa de João Pedro pugna nas razões apresentadas no id. 12686073, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, para minorar a pena aplicada.

Contrarrazões, nos id’s. 13441285 e 9510488, pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial, no id. 13515368, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso de Cláudio Henrique e pelo parcial provimento do recurso de João Pedro e, de ofício, sejam estendidos os efeitos ao corréu Leonardo.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000074-44.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELANTE: JOAO PEDRO BARROS CLARINDO, LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, CLAUDIO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSELITA ASSIS DE LIMA - RJ55593-S
Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA BRITES VIEIRA - ES8802

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

No dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 16h00min, na Rua Degredo, Quilombo Novo, Conceição da Barra-ES, os imputados, João Pedro Barros Clarindo, Claudio Henrique Dias de Souza e Leonardo de Oliveira da Silva, agindo em comunhão de desígníos, traziam consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como portavam arma, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nas circunstâncias de tempo e local acima, a equipe da Polícia Militar avistou um veículo Citroen, Modelo c3, o qual empreendeu fuga ao perceber a presença da viatura. No veículo estavam três indivíduos, Claudio Henrique, João Pedro e Leonardo.

Diante disso, os militares iniciaram o acompanhamento do veículo com o uso do giroflex e sinal sonoro, a fim de abordarem os denunciados, que estavam nele, todavia, eles não obedeceram à ordem de parada e continuaram em fuga.

Durante o acompanhamento, os policiais militares perceberam que um dos denunciados arremessou um revólver Taurus .38 (Special, de fabricação industrial, de numeração raspada e 05 munições intactas e 1 deflagrada do mesmo calibre) pela janela do veículo, tendo em seguida o automóvel colidido com outre veículo, porém continuaram em fuga.

Ato contínuo, o referido revólver foi recolhido pelos agentes, tendo os denunciados abandonado o carro em uma mata, razão pela qual os militares iniciaram uma varredura objetivando localizar os imputados.

Ocorre que os policiais lograram êxito em localizar primeiramente o denunciado Claudio Henrique e momentos depois, sem que as buscas tenham cessado, localizaram o outro imputado João Pedro Barros Clarindo, nas dependências da residência de seus avós.

Durante as buscas, o imputado Leonardo não foi localizado, no entanto, sua participação foi confirmada por meio dos policiais militares.

Insta ressaltar que no mencionado carro foram encontrados 01 tablete de substância análoga à maconha, 04 porções de substância semelhante à maconha, 02 celulares e 01 balança de precisão.

Em razão de todo o exposto, as circunstâncias da prisão, auto de constatação provisório de drogas, auto de apreensão das drogas e da arma de fogo apreendida, assim como a quantidade das substâncias apreendias, resta evidenciado que as drogas se destinavam à comercialização.

Ademais, considerando que a arma apreendida encontrava-se nas mesmas circunstâncias que as substâncias psicotrópicas e municiada, verifica-se que ela estava sendo utilizada de modo à garantir o sucesso com a venda das drogas.

Ante todo o exposto, autoria, materialidade e dolo incontestes diante do BU nº 46942599, auto de apreensão, depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência e demais elementos de convicção carreados aos autos.

[...]

Como relatado, tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLÁUDIO HENRIQUE DIAS DE SOUZA e JOÃO PEDRO BARROS CLARINDO,
inconformados com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no

artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, fixando para Cláudio a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; e para João Pedro a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa para ambos.

A defesa de Cláudio Henrique, nas razões apresentadas no id. 12686073, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e pelo arbitramento dos honorários advocatícios, pela atuação como advogada dativa.

A defesa de João Pedro pugna, nas razões apresentadas no id. 12686073, pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, para minorar a pena aplicada.

Pois bem.

Do Mérito - Absolvição por Insuficiência de Provas (Apelantes Cláudio Henrique e João Pedro)

Ambos os Apelantes buscam a absolvição, alegando a carência e fragilidade das provas quanto à autoria.

Refuto todos os argumentos trazidos em sede de apelação.

1. Materialidade e Autoria Comprovadas

A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 111), Laudo de Exame Químico (fls. 167/168), e Laudo Pericial Criminal de Arma de Fogo e Material (fls. 187/192).

A autoria, por sua vez, foi solidamente estabelecida pela prova oral, especialmente pelos depoimentos dos Policiais Militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

2. Refutação dos Argumentos de Cláudio Henrique

Falta de individualização da conduta/Ausência de apreensão de drogas com o Apelante: O Apelante Cláudio Henrique estava no veículo Citroen C3, conhecido por ser usado para tráfico, que empreendeu fuga. Ele foi apreendido próximo ao matagal para onde fugiu com os demais. A apreensão de drogas (maconha e balança de precisão) no veículo, juntamente com a fuga em comunhão de desígnios, comprova sua participação na conduta de "transportar/trazer consigo", afastando a tese de mera presunção.

Divergência/Inconsistência nos depoimentos policiais: A defesa alega inconsistências e que a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos policiais. Contudo, os depoimentos dos PMs Alyson Bruno de Azevedo Araújo e Thiago Almeida Roncatto foram uníssonos e coerentes, e estão corroborados pela materialidade apreendida (drogas, balança e arma de fogo). O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao considerar o depoimento policial como meio de prova idôneo, mormente quando inexiste prova de má-fé ou animosidade.

3. Refutação dos Argumentos de João Pedro

Insuficiência de Provas/Prisão por outra guarnição: A defesa argumenta que João Pedro foi detido horas depois por outra guarnição, sem ter sido encontrado nada ilícito com ele e que ele estava na casa da avó jogando
vídeo game
. O policial Alyson Bruno relatou, em juízo, que viu os três indivíduos no Citroen C3 e tinha ciência de seu envolvimento com o tráfico em Itaúnas. O policial Thiago Almeida ratificou que conseguiu visualizar os três ocupantes, apesar dos veículos estarem em movimento. A prisão posterior de João Pedro ocorreu "sem que as buscas tenham cessado", após ele ter fugido para o matagal e se dirigido à casa dos avós para se evadir. A versão de que estava em casa o dia todo é isolada nos autos, sendo a prova oral colhida em juízo suficiente para estabelecer a coautoria.

Diante do exposto, o acervo probatório é robusto e apto a sustentar a condenação, devendo ser negado o pleito absolutório.

C. Da Dosimetria da Pena

1. Em Relação a JOÃO PEDRO BARROS CLARINDO (Parcial Provimento)

a) Primeira Fase (Pena-Base):

O Juízo a quo considerou a Culpabilidade, Conduta Social, Personalidade, Motivos, Circunstâncias e Consequências como neutras. Embora tenha verificado a mácula nos Antecedentes (autos nº 0000755-19.2019.8.08.0015), o Magistrado expressamente deixou de valorá-los. Não havendo nenhuma circunstância judicial desfavorável valorada negativamente, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa) se deu sem motivação idônea.

Assim, dou parcial provimento ao recurso de João Pedro para que, na primeira fase da dosimetria da pena, seja aplicada a pena mínima de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

b) Segunda Fase:

Verificada a agravante da reincidência (autos n° 0000755-19.2019.8.08.0015), aumento a pena em 1/6. A pena intermediária fica fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

c) Terceira Fase:

Aplico a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 (emprego de arma de fogo), elevando a pena na fração de 1/6. A pena definitiva resta fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial FECHADO, dada à reincidência.

2. Em Relação a LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA (Extensão dos Efeitos)

De ofício, estendo os efeitos da revisão da dosimetria ao corréu LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, pois o Juízo
a quo
utilizou a condenação dos autos nº 0003463-77.2018.8.08.0047 para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e, posteriormente, reconhecer a reincidência na segunda fase, configurando o vedado
bis in idem
.

Em atendimento ao pleito, a dosimetria de Leonardo deve ser refeita.

a) Primeira Fase (Pena-Base):

Afasto a reincidência por já ter sido considerada na primeira fase da dosimetria da pena (circunstância judicial dos antecedentes), devendo a pena-base ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

b) Segunda Fase:

Por ter sido afastado o
bis in idem
(antecedentes/reincidência), e considerando que não houve outras atenuantes ou agravantes reconhecidas, não há modificação na segunda fase. A pena intermediária se mantém em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

c) Terceira Fase:

Aplico a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06 (emprego de arma de fogo), elevando a pena na fração de 1/6. A pena definitiva fica estabelecida em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Mantenho o regime inicial FECHADO, considerando os antecedentes maculados e o montante da pena.

3. Em Relação a CLÁUDIO HENRIQUE DIAS DE SOUZA

Mantenho inalterada a dosimetria, vez que a pena-base foi aplicada no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, não houve agravantes, e o aumento de 1/6 pela majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 86, está correto, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Honorários Advocatícios

Considerando a atuação da advogada dativa, Dra. Joselita Assis de Lima, OAB/ES 171-A, na apresentação das razões recursais pelo apelante Cláudio Henrique Dias de Souza, arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por CLÁUDIO HENRIQUE DIAS DE SOUZA, mantendo-se inalterada a r. Sentença condenatória.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por JOÃO PEDRO BARROS CLARINDO para, mantida a condenação, refazer a dosimetria da pena:

Primeira Fase: Fixar a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por não terem sido desvaloradas nenhuma circunstância judicial.

Segunda Fase: Agravada a pena em 1/6 pela reincidência, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Terceira Fase: Aumentada em 1/6 pela majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, tornando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial FECHADO.

DE OFÍCIO, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal, ESTENDO OS EFEITOS do redimensionamento ao corréu LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA, para refazer a dosimetria da pena:

Afastar a reincidência por já ter sido considerada na primeira fase da dosimetria da pena (circunstância judicial dos antecedentes).

Primeira Fase: Fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda Fase: Não havendo agravantes ou atenuantes, a pena intermediária se mantém em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Terceira Fase: Aumentada em 1/6 pela majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, tornando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial FECHADO.

MANTENHO A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU nos demais capítulos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Cláudio e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de João Pedro, estendendo, de ofício, os efeitos da decisão ao corréu Leonardo.